Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-76.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002485-76.2019.8.11.0011
1o APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.
2o APELANTE: JOÃO ALVES PEREIRA.
APELADOS: OS MESMOS
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o 2a apelante, João Alves Pereira, para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJ/MT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (declaração do IR, holerite, cópia da carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc).
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR